Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738441-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora NAIARA BORGES DO NASCIMENTO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que teve indeferido o pedido administrativo de concessão de autorização para que seu box, de n° 73 – Feira Permanente da Estrutural –, para o box vizinho, de n° 74. Aduz que a Lei Distrital n° 6.956/21, que regulamenta e organiza o funcionamento das feiras públicas e público-privadas do DF, prevê, em seu art. 9,o § 2°, a possibilidade de concessão para o uso enquanto não houver licitação. Defende estarem presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. Invoca a teoria dos motivos determinantes para afirmar a necessidade de nulidade do ato administrativo de indeferimento da autorização. Ao final, pugna pela concedida da tutela recursal, para determinar que o agravado autorize a agravante a ocupar o box de n° 74, da Feira Permanente da Estrutural, até o julgamento final da ação, pleiteando, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 41289768, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões apresentadas no ID 43284099. É o relatório do necessário. DECIDO. Ao se analisar os autos de origem, constato que foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inclusive com manifestação da Defensoria Pública, pela autora, no sentido de não ter interesse em interpor recurso, razão por que houve a perda de objeto do recurso, restando prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora